Tribunal: TJBA
Processo: 0193804-37.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0193804-37.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: NORMA ROSA DA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO EDUARDO NAMBU, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72%. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelos ESPÓLIOS DE OMAR DOMINGOS CHAVES E JOSÉ AMÉRICO DE CARVALHO, condenando o apelante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão, aplicando-se o índice de 42,72% referente a janeiro de 1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a instituição financeira apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) se a pretensão encontra-se prescrita; e (iii) se é devida a aplicação do índice de 42,72% sobre os depósitos em caderneta de poupança referentes a janeiro de 1989, em decorrência do Plano Verão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira depositária é parte legítima nas ações que objetivam a cobrança de diferenças de correção monetária sobre caderneta de poupança.

5. Também não procede a alegação de prescrição. Adota-se, nas ações individuais que tratam de expurgos inflacionários, o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, considerando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

6. Quanto ao mérito, restou comprovada a existência de conta de poupança em nome dos autores, com movimentação no período pertinente. Aplica-se o índice de 42,72% referente ao mês de janeiro de 1989, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça para depósitos com aniversário até o dia 15 daquele mês.

A sentença de origem está em consonância com a jurisprudência superior e com os critérios legais aplicáveis, não sendo identificada qualquer irregularidade na fundamentação ou no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter a sentença que condenou o banco apelante ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão, com aplicação do índice de 42,72%.

Honorários mantidos nos termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca diferenças de correção monetária sobre caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão.

2. Aplica-se o prazo prescricional vintenário às ações individuais que visam à cobrança de expurgos inflacionários.

3. É devido o índice de 42,72% aos depósitos em caderneta de poupança com aniversário até 15 de janeiro de 1989."

Legislação relevante citada: CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 405, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, art. 240, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1238378/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 19.06.2012, DJe 25.06.2012; STJ, AgInt no REsp 2030699/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0193804-37.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada NORMA ROSA DA ROCHA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.